Tribunal: TJES
Processo: 0001885-36.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001885-36.2019.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BEC TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

APELADO: MEGATON SERVICOS LTDA - ME

RELATOR(A):

MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE SEMIRREBOQUE. QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO RECONHECIDA. RETENÇÃO DE DOCUMENTOS E DO BEM. ALEGAÇÃO DE DÉBITOS DE OUTROS NEGÓCIOS VERBAIS. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICABILIDADE. AUTONOMIA DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. VENDA
A NON DOMINO
. CONFIGURAÇÃO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL E RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de resolução de contrato de compra e venda de veículo (semirreboque), diante da omissão da vendedora em providenciar a transferência da propriedade e a entrega da documentação, mesmo após a quitação integral do preço pela compradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de supostos débitos oriundos de outros negócios verbais e coligados autoriza a retenção de documentos de veículo cujo preço restou integralmente quitado, sob a égide do exercício regular de direito ou da exceção de contrato não cumprido; e (ii) determinar se a manutenção do registro de propriedade em nome de terceiro configura inadimplemento apto a ensejar a resolução do pacto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento expresso da apelante, em sede de contestação, quanto à quitação integral do valor do veículo objeto da lide exaure o vínculo obrigacional de pagamento da compradora especificamente em relação a este contrato.

A aplicação da
exceptio non adimpleti contractus
, prevista no art. 476 do Código Civil, exige a existência de obrigações sinalagmáticas e interdependentes dentro da mesma relação jurídica, não admitindo o descumprimento de obrigação líquida (entrega de recibo de transferência) sob pretexto de compensação com créditos ilíquidos de negócios estranhos à lide.

O sistema jurídico brasileiro adota os princípios da relatividade e da autonomia dos contratos, de modo que a retenção coercitiva de documentos de bem quitado para compelir o pagamento de dívidas diversas afasta-se do exercício regular de direito previsto no inciso I do art. 188 do Código Civil.

A venda de bem registrado em nome de terceiro, sem a devida regularização dominial pelo vendedor para viabilizar a transferência ao comprador, caracteriza venda
a non domino
e configura inadimplemento contratual absoluto.

A parte lesada pelo inadimplemento detém o direito potestativo de pleitear a resolução do contrato, nos termos do art. 475 do Código Civil, com o consequente restabelecimento do
status quo ante
e a devolução dos valores desembolsados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A quitação integral do preço de um contrato autônomo de compra e venda impede o vendedor de reter o bem ou sua documentação com base em supostos débitos de outras relações negociais.

A exceção de contrato não cumprido não aproveita ao contratante que busca vincular obrigações de negócios distintos e sem cláusula de interdependência clara.

A venda
a non domino
e a ausência de regularização da propriedade pelo vendedor autorizam a resolução contratual por inadimplemento, com a restituição integral das partes ao estado anterior.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 188, I, 475, 476. Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Apelação nº 0021088-27.2011.8.26.0320, Rel. Maria Lúcia Pizzotti, j. 22.11.2017; TJSC, Apelação nº 5003564-44.2021.8.24.0058, Rel. Luiz Cézar Medeiros, j. 17.12.2024; TJMG, AC nº 10009120004560001, Rel. Alberto Henrique, j. 12.03.2020.

Vitória/ES, na data da assinatura eletrônica.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001885-36.2019.8.08.0050

APELANTE:
BEC TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI

APELADO:

MEGATON SERVIÇOS LTDA/ME.

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Como brevemente relatado
,
BEC TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da
Vara
Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio

Ambiente
de Viana, nos autos da
“Ação de Resolução de Contrato c/c Pedido de Tutela de Urgência”
, ajuizada pela
MEGATON SERVICOS LTDA - ME

em desfavor do apelante
, que julgou procedente o pedido para rescindir o contrato de entre as partes e condenou a ré à devolução do valor de R$131.000,00.

Em suas razões, o recorrente alega que a sentença ignorou a complexidade da relação comercial entre as partes, sustentando que a existência ade múltiplos contratos verbais inadimplidos pela apelada justificaria a retenção do bem e dos títulos de crédito como exercício regular de direito.

Defende que a recorrida utilizou diversos veículos por 12 (doze) meses sem a devida contraprestação, sendo a recusa na transferência da propriedade do tanque placa OCW8340 uma resposta legítima à mora da compradora em outros negócios coligados.

Pois bem.

A controvérsia reside em verificar se a apelante poderia validamente condicionar a transferência do semirreboque à quitação de outros débitos alegadamente existentes entre as partes.

A tese recursal gravita em torno de um suposto "exercício regular de direito" (art. 188, I, CC) ao reter o bem e os títulos de crédito como forma de compelir o pagamento de dívidas oriundas de uma "relação comercial em bloco", não socorre a recorrente.

Tal tese, contudo, sucumbe diante da prova documental e da própria confissão da apelante. Em sede de contestação, a recorrente admitiu expressamente que o valor referente ao veículo objeto da lide foi integralmente quitado pela apelada (fl. 88):

“04.1 Do veículo placa OCW 8340. (objeto da demanda).

O primeiro bem adquirido foi o veículo SR/KRONORTE TANQUE 3 EIXOS, ano 2011/2011, Placa OCW 8340, no valor de R$120.500,00 (cento e vinte mil e quinhentos reais), objeto da demanda, o qual a requerida reconhece a quitação do pagamento, mas não da relação contratual que envolveu os demais veículo citados.”

Esta declaração é fundamental, uma vez confessada a quitação do preço específico do objeto desta lide, exauriu-se o vínculo obrigacional de pagamento da apelada em relação a este contrato.

Neste ponto, é imperioso destacar que os cheques colacionados pela apelante (fl. 97 e seguintes) referem-se a relações jurídicas distintas. A utilização da
exceptio non adimpleti contractus
(art. 476 do CC) pressupõe obrigações sinalagmáticas dentro da mesma relação contratual.
É inadmissível a recusa na entrega do recibo de transferência de bem quitado sob o pretexto de compensação com supostos créditos ilíquidos, oriundos de outros negócios verbais.

No sistema jurídico brasileiro, vigora o princípio da relatividade e da autonomia dos contratos. Para que a apelante pudesse reter o documento de um bem quitado em razão de dívidas de outros negócios, seria necessária a prova cabal de um contrato de garantia ou de uma cláusula de interdependência clara (
unidade de negócio
), o que não ocorre no caso em tela. A via correta para a cobrança de eventuais saldos devedores de outras avenças seria a ação própria, e não a retenção coercitiva de documentos de um negócio já liquidado.

A conduta de reter documentação de um bem quitado para compelir o pagamento de dívidas estranhas ao contrato específico afasta-se do exercício regular de direito. Nesse sentido, segue o entendimento do TJSP, que se amolda perfeitamente ao caso em tela:

APELAÇÃO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – RETENÇÃO DO DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO – CONDUTA ABUSIVA – DANO MORAL CARACTERIZADO – EMISSÃO DE NOTA FISCAL – AUSÊNCIA DE COMANDO JUDICIAL A RESPEITO -
Existindo outros meios para se exigir o cumprimento da obrigação, abusiva se mostra a conduta adotada pela recorrente, vez que esta se aparta do exercício regular de direito, principalmente por se tratar de bem cuja transferência da propriedade se faz com a tradição do bem, razão pela qual deve ser responsabilizada pelos danos suportados pela demandante
de forma solidária com a corré Star Veículos, a qual, mesmo não possuindo o documento do veículo, realizou a venda do bem. - Dano moral caracterizado pelo fato da autora ter frustrada a possibilidade de transferência do bem que comprara para o seu nome, em face da ausência da entrega do CRV do veículo por parte da empresa da qual adquirira o bem, situação essa provocada pela retenção do documento pela apelante. - Melhor sorte não assiste ao recurso no que toca à alegação de impossibilidade de emissão de nota fiscal de saída pela apelante em favor da autora para que esta promovesse a transferência do veículo, vez que não houve qualquer determinação nesse sentido, mas tão somente de entrega do CRV do veículo. RECURSO IMPROVIDO .

(TJ-SP 00210882720118260320 SP 0021088-27.2011.8.26 .0320, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 22/11/2017, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2017)
(destaquei)

Como o contrato em discussão é autônomo, a via correta para a cobrança de eventuais saldos devedores de outras avenças seria a ação própria, e não a retenção coercitiva de documentos de um negócio já liquidado.

Ademais, resta incontroverso que o veículo está registrado em nome de terceiro (fl. 110). A venda por quem não é proprietário (
venda a non domino
) configura inadimplemento contratual absoluto quando o vendedor não providencia a regularização dominial para a transferência ao comprador.

A resolução contratual é medida que se impõe, nos termos do art. 475 do CC:

Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

Sobre o tema:

CIVIL - IMÓVEL - COMPRA E VENDA - DUPLA NEGOCIAÇÃO - NULIDADE DA SEGUNDA ALIENAÇÃO - VENDA A NON DOMINO CONFIGURADA - ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - PREÇO - QUITAÇÃO - COMPROVAÇÃO - PRESENÇA - CABIMENTO 1 Venda a non domino é "aquela realizada por quem não tem poder de disposição sobre a coisa. Com efeito, o que emerge como vício na venda a non domino é a completa falta de legitimação do alienante, que consiste na inaptidão específica para o negócio jurídico" (REsp n. 982.584/PE, Min . Luis Felipe Salomão). 2 Há de ser acolhido o pedido de adjudicação compulsória quando a parte que intentou a demanda comprovar ter cumprido sua prestação. (TJSC, Apelação n. 5003564-44 .2021.8.24.0058, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 17-12-2024).

(TJ-SC - Apelação: 50035644420218240058, Relator.: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 17/12/2024, Quinta Câmara de Direito Civil)

Dessa forma, o direito da apelada à resolução do pacto é cristalino, fulcrado no art. 475 do CC. As partes devem ser restituídas ao
status quo ante
, o que implica a devolução de todos os valores desembolsados pela compradora:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO RESCISÓRIA C/C PERDAS E DANOS - CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - CONTRATO NULO - VENDEDOR NÃO PROPRIETÁRIO - VENDA "NON DOMINO" - NULIDADE - RESTABELECIMENTO DO "STATUS QUO ANTE" - DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. A venda "a non domino" constitui negócio jurídico eivado de nulidade absoluta, a qual, uma vez evidenciada e provada nos autos, deve ser decretada de ofício pelo Juiz. Decretada a invalidade do contrato de compra e venda de imóvel celebrado por quem não era o seu proprietário, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente.

(TJ-MG - AC: 10009120004560001 MG, Relator.: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 12/03/2020, Data de Publicação: 20/03/2020)

Não merece reforma a r. decisão de primeiro grau. Uma vez comprovado o inadimplemento e a quitação do preço, eventuais dívidas da vendedora perante terceiros são inoponíveis ao comprador, não justificando a resistência em entregar o bem.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.